Tribunal: TCU
Processo: 041.217/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4679/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.217/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiana Zinsly Andreotti (XXX.328.338-XX); Cristiano Rogelio Dias Alves (XXX.913.618-XX); Cristiano Silva Pucci (XXX.711.019-XX); Daniel Gustavo de Mello Santos (XXX.384.367-XX); Daniela Regina Cabello (XXX.605.778-XX); Deina Freire (XXX.865.681-XX); Edmilson de Paula Silva e Silva (XXX.419.738-XX); Phelippe Michalsky Almeida Sampaio (XXX.081.288-XX); Rafael de Morais Vargas (XXX.307.681-XX); Regia Elisa Lanni Pelizer (XXX.179.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.